Tribunal: TJMT
Processo: 1004106-05.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004106-05.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARIA ROSELEIDE MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 631.665.341-72 (ADVOGADO), MARIA VITORIA DA SILVA AMARO MONTALVAO - CPF: 068.068.071-35 (EMBARGANTE), DIONEIA ROSA DOS SANTOS - CPF: 025.586.851-04 (EMBARGADO), ARTHUR GOUVEIA MARCHESI - CPF: 027.566.241-10 (EMBARGADO), DORVALINA DA SILVA - CPF: 996.806.701-63 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE EULER ELIOMACIO AMARO MONTALVÃO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

II - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

III - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

IV - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por MARIA VITORIA DA SILVA AMARO MONTALVAO em face de acórdão proferido em sede de agravo de instrumento de n. 1004106-05.2023.8.11.0000 aviado na “ABERTURA DO INVENTÁRIO DO BENS” de n. 0003634-27.2014.8.11.0003 onde litiga com DIONEIA ROSA DOS SANTOS que tramita perante a 1ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 179897686 que o v. Acórdão vai de encontro e se revela omisso à Jurisprudência do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Informativo nº 0609), colacionada às fls.77/78 – Id. 160127166 - Pág. 1-2, que não afasta a repercussão patrimonial para fins de meação, que confere ao beneficiário o aproveitamento do valor, deixando em situação de desigual aquele que tiver que sair do bem, ainda que havido de forma gratuita do Estado. (Art.489, §1º., VI, do CPC) Por fim, mais omissão em relação ao pedido sucessivo ao direito de indenização pela edificação da casa no lote sito no Loteamento Alfredo de Castro, o que não foi apreciado por este E. Tribunal de Justiça;

Requer o provimento destes aclaratórios para que as omissões apontadas sejam sanadas por este e. Tribunal, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para que seja reconhecida a comunhão do “LOTE 22, da quadra 36, sito na Rua 10, Nº.242, Bairro Loteamento Alfredo de Castro Araújo, zona urbana do Município de Rondonópolis/MT, objeto de regularização fundiária social da posse, em razão do Decreto nº. 6583/2012, Decreto nº.8530/2018, titulado pelo Município, em nome da Companheira (Agravada) pos mortem de seu companheiro (Autor da Herança), falecido em 04.03.2014. Sucessivamente, ainda que persista o entendimento de a aquisição do lote se deu por ato de doação, seja reconhecida comunhão da edificação e benfeitorias realizadas no lote. (Art.1.658 c/c 1.660, IV do CC) Desde já ficam prequestionados os Art.1.022 e Art.489, §1º., VI, do CPC, e Art.1658 c/c 1.660, IV, ambos do CC.

Contrarrazões sob ID. 181246161.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

O artigo 1.659, inciso I, do Código Civil dispõe que são excluídos da comunhão os bens que cada cônjuge possuir ao casar, e os que lhe sobrevierem, na constância do casamento, por doação ou sucessão, e os sub-rogados em seu lugar.

A regra legal do regime da comunhão parcial de bens é a propriedade dos adquiridos por um dos cônjuges, ainda que na constância do casamento, tendo como causa um ato gratuito, não são comunicáveis para fins de cálculo da meação, em caso de partilha.

Os documentos de doação emitidos pela Prefeitura Municipal de Rondonópolis comprovam que foi realizada exclusivamente em nome da agravada, como única proprietária, portanto é incomunicável, já que foi ela a beneficiária de um ato gratuito intuitu personae e, não, intuitu familae.

Consequentemente, o ônus da prova de que a aquisição não se deu por doação, ou de que a doação teria sido em benefício.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara,

Como relatado, pretende a Agravante a reforma da decisão que acolheu a impugnação ao plano de partilha apresentado pela inventariante e determinou a exclusão do imóvel de matrícula nº. 127.009 da partilha, observando-se a meação da viúva em relação aos bens adquiridos onerosamente durante a relação marital.

Pois bem.

O recurso não comporta provimento.

Isso porque o artigo 1.659, inciso I, do Código Civil dispõe que são excluídos da comunhão os bens que cada cônjuge possuir ao casar, e os que lhe sobrevierem, na constância do casamento, por doação ou sucessão, e os sub-rogados em seu lugar.

Sobre o assunto, assim já entendeu o Superior Tribunal de Justiça:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. SEPARAÇÃO CONVERTIDA EM DIVÓRCIO. PARTILHA. POSSIBILIDADE. BEM DOADO. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. - Debate sobre a comunicabilidade de doação de numerário para a quitação de imóvel adquirido pela recorrente, em casamento regido pela comunhão parcial de bens. - O regime de comunhão parcial de bens tem, por testa, a ideia de que há compartilhamento dos esforços do casal na construção do patrimônio comum, mesmo quando a aquisição do patrimônio decorre, diretamente, do labor de apenas um dos consortes. - Na doação, no entanto, há claro descolamento entre a aquisição de patrimônio e uma perceptível congruência de esforços do casal, pois não se verifica a contribuição do não-donatário na incorporação do patrimônio. - Nessa hipótese, o aumento patrimonial de um dos consortes prescinde da participação direta ou indireta do outro, sendo fruto da liberalidade de terceiros, razão pela qual, a doação realizada a um dos cônjuges, em relações matrimonias regidas pelo regime de comunhão parcial de bens, somente serão comunicáveis quando o doador expressamente se manifestar neste sentido e, no silêncio, presumir-se-á feitas apenas ao donatário. - Recurso provido com aplicação do Direito à espécie, para desde logo excluir o imóvel sob tela, da partilha do patrimônio, destinando-o, exclusivamente à recorrente.” (REsp n. 1.318.599/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/4/2013, DJe de 2/5/2013.)

No caso dos autos, verifica-se do documento juntado no ID 160127156 – pág. 2, que a Prefeitura Municipal de Rondonópolis outorgou título definitivo de propriedade à agravada, referente ao imóvel de matrícula nº.127009, do RGI da Comarca de Rondonópolis/MT.

O inciso I, do artigo 1.660 do CC/02, determina que haverá propriedade comum entre os cônjuges, "dos bens adquiridos na constância do casamento, por título oneroso, ainda que só em nome de um dos cônjuges" (destaquei).

Pela regra citada, evidentemente, existe comunhão parcial na propriedade dos bens adquiridos a título oneroso, durante a união, por presunção absoluta do regime de bens, independentemente de se provar o esforço comum. Nesse sentido, o diploma legal prevê a exclusão da comunhão, daqueles bens que sobrevierem ao cônjuge, "na constância do casamento, por doação", conforme o artigo 1.569, inciso I.

Assim, a regra legal do regime da comunhão parcial de bens é a propriedade dos adquiridos por um dos cônjuges, ainda que na constância do casamento, tendo como causa um ato gratuito, não são comunicáveis para fins de cálculo da meação, em caso de partilha.

Consequentemente, o ônus da prova de que a aquisição não se deu por doação, ou de que a doação teria sido em benefício de ambos, é do cônjuge que sustenta a comunicabilidade do bem.

A respeito do tema, lecionam os eminentes Professores, Washington de Barros Monteiro e Regina Beatriz Tavares da Silva:

“Trata-se de um regime misto, formado em parte pelo da comunhão universal e em parte pelo da separação. Sua principal característica é a comunhão dos bens adquiridos onerosamente na constância do casamento. E, consoante dispõe o art. 1.659 do Código Civil, nesse regime, são excluídos da comunhão: I) os bens que cada cônjuge possuir ao casar, e os que lhe sobrevierem, na constância do casamento, por doação ou sucessão, assim como os sub-rogados em seu lugar; (...) Tais efeitos não se comunicam ao outro cônjuge. Cada um deles conserva exclusivamente para si tudo quanto possuía ao casar. A comunhão só compreende os bens que se adquiram a título oneroso na constância do casamento. (...) De acordo com esses princípios, são particulares os bens que cada cônjuge possuía ao casar. São ainda particulares os que herdar ou lhe forem doados depois do casamento (...).” (SILVA, Regina Beatriz Tavares da. Curso de direito civil, 2: direito de família / Washington de Barros Monteiro, Regina Beatriz Tavares da Silva. - 43. ed. São Paulo : Saraiva, 2016, p. 291 e 292).

Os documentos de doação emitidos pela Prefeitura Municipal de Rondonópolis comprovam que foi realizada exclusivamente em nome da agravada, como única proprietária, portanto é incomunicável, já que foi ela a beneficiária de um ato gratuito intuitu personae e, não, intuitu familae.

Confira-se a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DE FAMÍLIA - DIVÓRCIO LITIGIOSO - REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS - PARTILHA - IMÓVEL DOADO À CÔNJUGE VIRAGO NA CONSTÂNCIA DA SOCIEDADE CONJUGAL - PROGRAMA HABITACIONAL - MUNICÍPIO DE CEDRO DO ABAETÉ - INCOMUNICABILIDADE - BEM EXCLUÍDO. - O ônus da prova de que a aquisição não se deu por doação, ou de que a doação teria sido em benefício de ambos, é do cônjuge que sustenta a comunicabilidade do bem - A doação foi realizada exclusivamente em nome da ex-cônjuge virago, como única proprietária, sendo tal bem incomunicável, eis que beneficiária de ato gratuito intuitu personae - Ausente recomendação legal ao ente público de que deva considerar a entidade familiar como beneficiária de doação de imóvel urbano, e, sido doado a um dos cônjuges, incomunicável ao patrimônio do outro.” (TJ-MG, AC: 10002170019182002, Relator: Alice Birchal, 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2021, Data de Publicação: 21/09/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PARTILHA DE BENS. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. IMÓVEL. DOAÇÃO FEITA APENAS AO CÔNJUGE VIRAGO. INCOMUNICABILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 1.659, INCISO I DO CÓDIGO CIVIL. 1. O regime de comunhão parcial de bens guia-se pela ideia de que devem se compartilhados os bens adquiridos pelo esforço comum, sendo devida a comunicação ainda que a aquisição de patrimônio decorra apenas do labor de um dos consortes. 2. Entretanto, tratando-se de doação, há distinção, porquanto não existe a figura da dedicação comum para aquisição do bem, razão pela qual a lei excepciona da comunicabilidade o bem doado apenas a um dos cônjuges, pois fruto da liberalidade de terceiros. 3. Assim, a doação realizada a um dos cônjuges somente será partilhada se o doador assim comunicar ou se houver prova de que, de algum modo, o outro consorte contribuiu para que o bem viesse a acrescer o patrimônio do outro cônjuge. 4. Na espécie, inexistindo qualquer comprovação de que o bem foi doado a bem da família ou também ao apelante, é imperiosa a manutenção da sentença que o manteve apenas sob o patrimônio do cônjuge virago. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.” (TJ-GO, Apelação Cível nº. 01839141020158090004, Relator: LEOBINO VALENTE CHAVES, 2ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 29/03/2019, Data de Publicação: DJ de 29/03/2019)

Pelo exposto, conheço do recurso, mas, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.”

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023